Tribunal: TJSP
Processo: 1007745-02.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – FUTURA PROPOSITURA DE USUCAPIÃO – FALTA DE INTERESSE – SENTENÇA EXTINTIVA. Recurso em face da sentença que julgou extinto o processo, sem análise de mérito, por falta de interesse de agir, para o fim de prévia perícia técnica que instruiria ação de usucapião – Insurgência recursal que se desacolhe, quando não demonstrada a adequação da prova para

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – FUTURA PROPOSITURA DE USUCAPIÃO – FALTA DE INTERESSE – SENTENÇA EXTINTIVA. Recurso em face da sentença que julgou extinto o processo, sem análise de mérito, por falta de interesse de agir, para o fim de prévia perícia técnica que instruiria ação de usucapião – Insurgência recursal que se desacolhe, quando não demonstrada a adequação da prova para os fins apontados, uma vez que a titularidade tabular do imóvel usucapiendo se extrai da certidão da matrícula correspondente, e a identificação de todos os ocupantes e confrontantes incertos será feita, oportunamente, pelo meirinho, por ocasião da citação, sendo dispensável, via de regra, prova técnica para tal fim – Questões de fato, atinente a ocupações em áreas populares, com intensas modificações ao longo do tempo, a corroborar ser conveniente a realização de prova técnica adiante, na ação que anunciam a ser proposta para a obtenção de propriedade do imóvel, após citações e intimações de todos, sob pena de renovação do ato, a causar apenas a procrastinação na obtenção da solução final de mérito, com dispêndios desnecessários – Falta de interesse de agir – Extinção mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775980
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007745-02.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes ANGELA
MARIA DA SILVA e MÁRCIO SANTOS VIANA, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007745-02.2019.8.26.0405 -Voto no 9902
2
Apelação Cível no 1007745-02.2019.8.26.0405
Apelantes: Angela Maria da Silva e Márcio Santos Viana
Apelado: Juízo da Comarca
Comarca:Osasco
Juiz 1o Grau: Manoel Barbosa de Oliveira
Voto no 9902
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVA – FUTURA PROPOSITURA DE USUCAPIÃO –
FALTA DE INTERESSE – SENTENÇA EXTINTIVA. Recurso
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem análise de
mérito, por falta de interesse de agir, para o fim de prévia perícia
técnica que instruiria ação de usucapião – Insurgência recursal que
se desacolhe, quando não demonstrada a adequação da prova para
os fins apontados, uma vez que a titularidade tabular do imóvel
usucapiendo se extrai da certidão da matrícula correspondente, e a
identificação de todos os ocupantes e confrontantes incertos será
feita, oportunamente, pelo meirinho, por ocasião da citação, sendo
dispensável, via de regra, prova técnica para tal fim – Questões de
fato, atinente a ocupações em áreas populares, com intensas
modificações ao longo do tempo, a corroborar ser conveniente a
realização de prova técnica adiante, na ação que anunciam a ser
proposta para a obtenção de propriedade do imóvel, após citações
e intimações de todos, sob pena de renovação do ato, a causar
apenas a procrastinação na obtenção da solução final de mérito,
com dispêndios desnecessários – Falta de interesse de agir –
Extinção mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação em face da sentença de fls. 47/48,
complementada pela decisão de fls. 53, que extinguiu a ação de
produção antecipada de provas, cujo fim era a realização de perícia
para instruir ação de usucapião, por falta de interesse de agir,
considerando a documentação técnica que os autores já dispõem sobre
imóvel.
Nesta sede, pelas razões de fls. 56/58, pugnam os autores
pela reforma da sentença, asseverando ser indispensável a prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007745-02.2019.8.26.0405 -Voto no 9902
3
realização de perícia sobre o imóvel que ocupam há décadas, que
compunha outra área maior, devendo ser identificados os confinantes,
titular tabular e exata descrição da área usucapienda, tudo a viabilizar a
ação futura.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Conhece-se do recurso e a ele é negado provimento.
Os autores, segundo traz a petição inicial, ocupam um área
de pouco mais de 150,00 mts2 há década, cuja área compunha outra
maior, havendo, ao longo do tempo, diversas alienações sem
desmembramentos regulares, junto às matrículas-mães, e anunciam que
proporão ação de usucapião para obtenção da propriedade.
Daí que propuseram esta ação, que se justificou a
realização de perícia antecipada para identificação dos confinantes e
proprietário, além da exata descrição da área usucapienda, a despeito
de já terem memorial descritivo e planta.
A sentença extinguiu o feito por falta de interesse de agir, e
com razão.
Com efeito, as justificativas indicadas pelos requerentes são
insubsistentes, e “(...) não se pode confundir a adequação da
antecipação com a adequação da prova. Essa última deve ser entendida
como sua aptidão à capacitação, demonstração e registro de certo fato
ou circunstância de fato. A inadequação da prova antecipada pode até
ser reconhecida; não por que é antecipada, mas porque a própria prova,
diante da natureza dos fatos submetidos ao órgão julgador, não se revele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007745-02.2019.8.26.0405 -Voto no 9902
4
apta à finalidade básica e essencial de todo o meio de prova (...)”1.
É certo que a titularidade do imóvel usucapiendo, para
eleição do polo passivo de ação de usucapião, deverá ser demonstrada
por meio de certidão de matrícula dos imóveis, onde estaria a área
ocupada pelos recorrentes, sem prejuízo de eventuais diligências
oportunas pelo meirinho, por ocasião do cumprimento de mandado de
citação, para citação de todos os ocupantes, possuidores e confinantes
incertos, já que “deve ser expedido mandado de citação dos
confrontantes do imóvel usucapiendo, bem como de suas mulheres,
sendo casados, cabendo ao oficial de justiça encarregado das diligências
percorrer toda a linha de confrontação do imóvel e aí citar todas as
pessoas ali localizadas, mesmo que não constem do mandado (...)”2.
Ademais, como já anunciado pelos requerentes, a área
onde situado o imóvel é objeto de diversas ocupações por populares,
sucedidas ao longo dos anos, sendo que, em tais circunstâncias, não se
recomenda a realização de prova técnica previamente, que se
consumirá longo tempo para fazê-la, quando sequer instaurada a
litigiosidade sobre o bem, - na forma do artigo 240, caput3, do CPC, já
que, aqui, não se trata de ação real ou reipersecutória, mas seu objeto é
apenas a realização de prova -, e eventuais interessados, no momento
futuro da distribuição da ação de usucapião, terão o direito de renová-la,
para participar de sua elaboração, ao encontro dos princípios da ampla
defesa e devido processo legal, o que seria até contraproducente aos
1 YARSHELL, Flávio Luiz. Comentário ao artigo 382 do CPC. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER
JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Eduardo. Breves Comentários ao Novo Código de Processo
Civil. 1a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1033.
2 RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de Usucapião. 4a edição. São Paulo: Editora Saraiva, V2, 2015, p.
1263.
3 “Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência,
torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) . (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007745-02.2019.8.26.0405 -Voto no 9902
5
requerentes, em razão do retardo na obtenção da solução final de mérito.
Por fim, nota-se que a perícia a ser realizada, tal como
alegado pelos requerentes, não servirá para justificar a propositura da
ação, tampouco para evitar o ajuizamento, quando o usucapião seria o
único meio para reconhecimento da propriedade, a afastar a hipótese do
artigo 381, III4, do CPC, sendo que os documentos técnicos que já detêm
(fls. 42/43) são suficientes para a distribuição daquela ação, que se seguirá
com a produção de outras provas, durante a regular instrução probatória,
a incluir perícia. Fica mantida, assim, a sentença terminativa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
4 “Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: (...) III - o prévio
conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. (...)”.